Tribunal: TCU
Processo: 008.314/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Fundação Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (FEA) por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Fundação Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia por meio de convênio (Siafi 638239) cujo objeto foi a "implantação de laboratório de ensaios de produtos médicos no Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (Cefet/BA) ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da Fundação Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia e de Luiz Marques de Andrade Filho, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, com o abatimento dos valores já satisfeitos: 9.1.1. débito imputado à Fundação Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/1/2015 57.700,20 9.1.2. débito imputado solidariamente à Fundação Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia e a Luiz Marques de Andrade Filho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 25/1/2015 151.376,25 Débito 20/12/2010 630.431,84 Débito 20/12/2010 130.431,84 Crédito 3/1/2011 501.615,74 Crédito 27/1/2011 66,22 Crédito 16/2/2011 3.000,00 Crédito 19/1/2012 27.929,00 Crédito 15/2/2011 978,30 Crédito 15/2/2011 978,30 Débito 2/5/2012 294,60 Débito 25/7/2012 231,96 Débito 5/10/2012 30.000,00 Débito 19/10/2012 100.000,00 Débito 29/10/2012 140.000,00 Débito 5/11/2012 30.000,00 Débito 13/11/2012 10.000,00 Débito 14/11/2012 10.000,00 Débito 19/11/2012 47.000,00 Débito 29/11/2012 60.000,00 Débito 4/12/2012 40.000,00 Débito 13/12/2012 20.000,00 Débito 28/12/2012 101.000,00 Crédito 14/1/2013 42.000,00 Débito 15/1/2013 145.000,00 Débito 30/1/2013 20.080,00 Crédito 5/3/2013 10.040,00 Crédito 13/3/2013 5.000,00 Débito 15/3/2013 2.600,00 Crédito 22/3/2013 52.100,00 Crédito 1/4/2013 4.000,00 Crédito 2/4/2013 13.250,00 Crédito 3/4/2013 500,00 Crédito 5/4/2013 1.700,00 Crédito 10/4/2013 3.580,00 Crédito 11/4/2013 1.500,00 Crédito 17/4/2013 5.000,00 Crédito 17/4/2013 1.300,00 Crédito 22/4/2013 20.000,00 Crédito 30/4/2013 15.000,00 Débito 2/5/2013 3.500,00 Débito 7/5/2013 13.000,00 Crédito 10/5/2013 1.030,00 Crédito 20/5/2013 500,00 Crédito 21/5/2013 15.000,00 Crédito 28/5/2013 7.000,00 Débito 5/6/2013 14.600,00 Crédito 3/7/2013 2.900,00 Crédito 3/7/2013 5.100,00 Crédito 3/7/2013 7.000,00 Crédito 4/7/2013 200,00 Crédito 9/7/2013 11.000,00 Crédito 23/7/2013 100,00 Crédito 25/7/2013 300,00 Crédito 29/7/2013 2.800,00 Crédito 5/8/2013 1.000,00 Crédito 8/8/2013 14.600,00 Crédito 15/8/2013 200,00 Crédito 19/8/2013 1.000,00 Crédito 3/9/2013 14.500,00 Crédito 4/9/2013 300,00 Crédito 19/9/2013 1.400,00 Crédito 2/10/2013 600,00 Crédito 3/10/2013 15.600,00 Crédito 8/10/2013 250,00 Crédito 14/10/2013 6.500,00 Crédito 23/10/2013 2.900,00 Crédito 5/11/2013 1.000,00 Crédito 6/11/2013 2.000,00 Crédito 6/11/2013 16.500,00 Crédito 8/11/2013 17.000,00 Crédito 12/11/2013 500,00 Débito 13/11/2013 323,06 Crédito 18/11/2013 3.300,00 Crédito 19/11/2013 2.000,00 Crédito 20/11/2013 5.000,00 Crédito 22/11/2013 5.500,00 Crédito 2/12/2013 6.700,00 Crédito 3/12/2013 1.300,00 Crédito 5/12/2013 1.000,00 Crédito 6/12/2013 16.000,00 Crédito 9/12/2013 3.200,00 Crédito 20/12/2013 1.000,00 Crédito 2/1/2014 1.600,00 Crédito 7/1/2014 680,00 Crédito 7/1/2014 16.000,00 Crédito 9/1/2014 100,00 Crédito 9/1/2014 150,00 Crédito 14/1/2014 2.000,00 Crédito 17/1/2014 500,00 Crédito 29/1/2014 500,00 Crédito 10/3/2014 30,00 Crédito 10/3/2014 205,00 Débito 12/3/2014 5.300,00 Crédito 14/3/2014 3.850,00 Crédito 26/3/2014 960,00 Crédito 3/4/2014 150,00 Crédito 7/4/2014 2.600,00 Crédito 11/4/2014 100,00 Crédito 22/4/2014 1.450,00 Crédito 24/4/2014 14.400,00 Crédito 29/4/2014 1.600,00 Crédito 5/5/2014 420,00 Crédito 6/5/2014 15.800,00 Crédito 9/5/2014 5.350,00 Crédito 12/5/2014 380,00 Crédito 21/5/2014 780,00 Crédito 27/5/2014 2.800,00 Crédito 27/5/2014 2.531,20 Débito 4/6/2014 1.425,00 Crédito 5/6/2014 572,00 Crédito 11/6/2014 980,00 Crédito 9/7/2014 1.435,00 Crédito 14/7/2014 250,00 Crédito 17/7/2014 35,00 Crédito 5/8/2014 40,00 Crédito 13/8/2014 275,00 Crédito 14/8/2014 1.435,00 Crédito 19/8/2014 260,00 Crédito 5/9/2014 42,00 Crédito 10/9/2014 32,00 Crédito 8/10/2014 185,00 Crédito 31/10/2014 20,00 Crédito 10/11/2014 990,00 Crédito 20/11/2014 3.145,00 Crédito 16/12/2014 600,00 Crédito 23/12/2014 43.300,00 Crédito 9/1/2015 170,00 Crédito 9.2. aplicar-lhes, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, as multas abaixo especificadas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa Fundação Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia R$ 35.000,00 Luiz Marques de Andrade Filho R$ 29.000,00 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República na Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis.